Tribunal: STF
Processo: Rcl 87646
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA JURÍDICA. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL EXAURIDA. NADA HÁ A PROVER.



Relatório



    1. Em 17.11.2025, foi julgada extinta, sem julgamento de mérito, a presente reclamação, por ter o reclamante deixado de instruir a ação com elementos que permitissem a compreensão da controvérsia jurídica submetida a este Supremo Tribunal. Essa decisão transitou em julgado, em 18.11.2025.



    2. Em 1º.12.2025, Guilherme Kok interpõe agravo regimental sob o fundamento de que “a falta ou deficiência na instrução documental não impede, em absoluto, a compreensão do pedido. Trata-se de vício sanável, que não compromete a existência do direito de ação, mas apenas o aperfeiçoamento da relação processual. Ainda mais em se tratando de processos, desde a origem, eletrônicos” (fl. 2, e-doc. 6). 



    Afirma que, “com o presente agravo, (...) supre integralmente os pontos apontados na decisão agravada, juntando: - Cópia integral do acórdão reclamado (AgInt no RE no AgInt no AREsp nº 2.837.507/MT – STJ); - Outros documentos alusivos ao processo de origem, suficientes para a perfeita compreensão da controvérsia” (fl. 5, e-doc. 6).



    Pede “Reconsidera[ção d]a decisão monocrática agravada, afastando-se o reconhecimento de inépcia e determinando o regular prosseguimento da Reclamação Constitucional nº 87.646, com apreciação dos pedidos nela formulados” (fl. 5, e-doc. 6).



    3. Diferente do que afirma o agravante, esta reclamação não reúne condições de prosseguir. Embora afirme ter suprido as deficiências apontadas na decisão agravada, Guilherme Kok limitou-se a promover a juntada de cópia de fragmento da decisão reclamada (ementa) e de procuração. Não juntou o inteiro teor do acórdão reclamado nem comprovou o recolhimento do preparo, não tendo anexado declaração de hipossuficiência, embora instado a fazê-lo.



    4. Não fosse isso razão suficiente para a manutenção da decisão agravada, o sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revela que a decisão reclamada transitou em julgado em 7.11.2025, enquanto a presente reclamação somente foi ajuizada em 25.11.2025.



    5. Há lei e jurisprudência vigentes determinando que, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial impugnado. Inviável, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    6. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    7. Pelo exposto, nada há a prover nesta sede recursal.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora